Tribunal: TCU
Processo: 019.471/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8328/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.471/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Beatriz Gomes de Oliveira (XXX.899.233-XX); Cicera de Melo Barroso (XXX.265.842-XX); Inedina Pereira Virgilio (XXX.948.899-XX); Josefa Dantas da Silva (XXX.698.985-XX); Maria da Luz de Souza Calixto (XXX.293.640-XX); Sebastiana Lopes da Cruz (XXX.423.532-XX); Sueli da Costa Fernandes de Carvalho (XXX.237.357-XX); Talita de Carvalho Los (XXX.695.407-XX); Terezinha Felipe de Lima (XXX.019.053-XX); Vera Zita Pagani do Amarante (XXX.663.319-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.